Tribunal: TJDFT
Processo: 0706872-04.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. QUANTIA ÍNFIMA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. INOBSERVÂNCIA DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. DIREITO DE CONVIVÊNCIA COM OS FILHOS. APLICAÇÃO DE ADVERTÊNCIA. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
1. Quando a verba honorária calculada sobre o valor da condenação revelar-se ínfima, é lícito ao julgador fixá-la equitativamente, inteligência do art. 85, §8o, do CPC. Tema Repetitivo no 1076 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O regime de guarda compartilhada exige dos genitores que as decisões sobre os interesses dos filhos ocorram de forma conjunta. Logo, a realização de viagem, sem o consenso de um dos genitores, no período em que a convivência deveria ser compartilhada de forma igualitária, configura violação do acordo homologado em Juízo.
3. Assim, o descumprimento injustificado de acordo de regulamentação de visitas sujeita a parte recalcitrante à advertência, ainda que inexista previsão no ajuste entre as partes, porquanto a advertência aplicada na sentença decorre da própria natureza do comando legal, que autoriza o magistrado a adotar as medidas necessárias à satisfação do exequente (art. 536 do CPC).
4. Apelo da advogada provido para majorar honorários advocatícios. Apelo da segunda recorrente desprovido.